Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-81.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004577-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMAR SOARES DE CARVALHO - CPF: 626.875.141-87 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (RECORRIDO), PEDRO RAMOS DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 522.188.481-04 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESOLUÇÃO. CULPA DA PARTE RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Extinção
do
contrato
.
A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

resolução
,
resilição
e
rescisão
.Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que
a

extinção

contratual

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
parte

reclamada
, visto que
foi

contratada
para
regularizar

a

escritura
da
residência
da
parte

reclamante
,
por meio de
usuc
apião
extrajudicial, no
prazo
de 120
dias
,
conforme

contrato

juntado
no ID 252046238/PJe2.
Contudo
,
conforme
as
provas

apresentadas
pela
própria

parte

reclamada
, o
prazo

estipulado

contratualmente

não

foi

cumprido
,
sem

justificativa

plausível
.
Isso

porque

a planta e memorial
descritivo
do
imóvel

foram

protocolados
no
serviço
notarial
somente
em
27/9/2023 (ID 252046663/PJe2), mas
sem

apresentar

nenhum
a

justificativa
para tanto
;
a
certidão
de
inteiro

teor
do
imóvel

apenas

foi

emitida

em
24/11/2023 (ID 252046674/PJe2),
sendo

certo
que
o

prazo
fatal do
contrato
se
daria

em
27/11/2023.
Ademais
,
constata
-se que
a

abertura
do
processo
para
requerimento
do IPTU
na

Prefeitura
de Cuiabá
ocorreu

em
1º/12/2023 (ID 252046675/PJe2), e o
pedido
de
reconhecimento
extrajudicial de
usucapião

teve

firma

reconhecida

somente
no
dia
21/12/2023. Ou
seja
,
quase
um
mês

após
o
prazo

previsto
para o
encerramento
do
serviço

contratado
da
parte

reclamada
.
Importa

ressaltar
que a
parte

reclamada

não

apresentou

nenhuma

prova
de que
houve

atraso

em

qualquer

órgão

governamental

ou

departamento

na

emissão
de
documento
,
tampouco
da
parte

reclamante
no
pagamento
de
taxas

ou

entrega
de
documento
que
era
de
sua

responsabilidade
,
ônus
processual que
lhe

competia
(art. 373, II, CPC).
Portanto
,
se a
resolução

ocorreu

por

fato

praticado
pela
parte

reclamada
,
está

caracterizada

sua

conduta

ilícita
,
devendo

restituir

parte
do valor
desembolsado
pel
os

reclamante
s,

conforme

determinado

na

sentença
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

20% do valor da condenação
pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004577-81.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
ELIANE DOS SANTOS SILVA e PEDRO RAMOS DE FIGUEIREDOFILHO

Recorrido
:
EDMAR SOARES DE CARVALHO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDMAR SOARES DE CARVALHO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
PEDRO RAMOS DE FIGUEIREDO FILHO e ELIANE DOS SANTOS SILVA
.
Noticiou
que: a)
em
27/7/2023
firmou

contrato
com a
parte

reclamada
, para
regularização
da
escritura
de
sua

residência
,
por meio de

usucapião
extrajudicial; b)
foi

estabelecido

prazo
para
cumprimento
da
obrigação

firmada
no
contrato
; c)
realizou
o
pagamento
dos
honorários

pactuados
; d) sempre
cumpriu
as
obrigações

contratuais
que
lhe

competiam
,
relativamente

ao

pagamento
de
taxas
e
entrega
de
documentos
; e)
não
era
informado

sobre
o
andamento
do
processo
e,
quando

faltava
um
mês
para o
encerramento
do
prazo

previsto

contratualmente
,
solicitou

prova
documental de que
o

processo

estava

em

trâmite
,
quando

foi

ofendido

verbalmente
pela
parte

reclamada
; f)
perdeu
a
confiança

nos

serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
razão
pela qual a
notificou
no
intento
de
rescindir
o
contrato
e reaver
os valores
que
pagou
; g)
não

obteve

resposta
à
notificação

encaminhada
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida
: "
Vistos etc.Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de: “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES.”De proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado, na presente sentença, o relatório, contudo, neste decisum, serão mencionados os elementos de convicção, com breve resumo dos fatos relevantes.É curial salientar, ainda, que
o
feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.Não havendo preliminar, passo ao exame do mérito.O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes depende da análise dos seguintes pontos, a saber: se houve falha na prestação de serviços pelos reclamados e se tal falha é passível de indenização. De proêmio, é curial salientar que, no caso em testilha, o ônus da prova cabe a autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito,
ex
vi do disposto no artigo 373, I, do CPC e, a reclamada quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do disposto no inciso II, do mesmo artigo 373, do CPC.Lucubrando o feito, verifico que a parte reclamante se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que acostou aos autos os documentos de ID 139346699, ID 139346700 e ID 139346701, os quais demonstram
a
existência do contrato de prestação de serviços firmado com os requeridos; comprovante de pagamento, bem como a notificação extrajudicial enviada
a
estes comunicando a rescisão contratual por descumprimento do acordado.Ademais, analisando a contestação (ID 148155405), bem como os documentos apensados pelos requeridos em ID 148155439, ID 148157041, ID 148155434, ID 148157044, ID 148157055 e ID 148157059, verifico a confissão da parte reclamada quanto ao não cumprimento de sua obrigação, nos termos firmado no contrato, objeto da presente ação (ID 139346699), bem como, verifico que os reclamados não se desincumbiram de seu ônus probatório, haja vista que não acostaram aos autos qualquer documento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Verifico, ainda, que além de restar atestado
a
existência do negócio jurídico firmado entre as partes, também restou comprovado, in
casu
, que não houve o cumprimento do acordado pela parte reclamada, pois houve
a
extrapolação do prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado no contrato para a conclusão da prestação do serviço contratado.A constatação da informação mencionada é possível através da análise do contrato anexado pela parte autora (ID 139346699), notadamente, nas Cláusulas Primeira e Segunda, que assim prescrevem:1 – CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais na área de regularização de imóveis, especificamente a registro/escrituração imobiliária de Usucapião. 1.2. Presente contrato é relativo ao comprometimento da entrega de regularização de imóveis por Usucapião, relativo ao imóvel no localizado no Bairro Mossoró, QD.12, LT.08 – Cuiabá/MT, objeto com
matricula
/inscrição imobiliária municipal nº: 01.3.14.034.1079.001 de Cuiabá/MT.2 – CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS 2.1. Os prazos para conclusão dos trabalhos serão aqueles especificados abaixo e estarão condicionados ao cumprimento pelo contratante de seus próprios prazos de aprovação: 2.2. Prazo negociável aqui de 120 dias.Em exame pormenorizado, não verifiquei adendo posterior sobre condições ou negociações a respeito do prazo, tendo concluído que
o
prazo acima mencionado foi o estipulado para a conclusão do serviço prestado e, como já dito, a parte reclamada não comprovou
a
entrega da regularização de imóveis por Usucapião no prazo combinado.Assim, tendo em vista que
o
negócio jurídico entre o reclamante e os requeridos foi firmado no dia 27 de julho de 2023, o termo final foi o dia 27 de novembro de 2023.Ademais, verifico que do último requerimento feito pelos requeridos, no dia 22 de setembro de 2023, especificado em sua contestação, como: “requerimento do histórico de consumo junto à Energisa”, até os últimos andamentos descritos, que ocorreram no dia 01 de Dezembro de 2023, quais sejam: solicitação de alteração de dados do IPTU junto à prefeitura de Cuiabá e protocolo do requerimento de Usucapião junto ao cartório de 3° Ofício de Cuiabá, já havia se passado o prazo de três meses (entre os andamentos), e ainda constato que nas últimas diligências realizadas (no dia 01 de dezembro de 2023) o prazo de 120 (cento e vinte) dias já havia findado.Na contestação apresentada pelos requeridos (ID 148155405), estes justificam que excederam o prazo acordado, porque necessitavam de andamentos em que os prazos não poderiam ser especificados no contrato, que
o
prazo de 120 dias se referia ao termo inicial para as atividades e serviços necessários para dar início ao processo de Usucapião, bem como que seria impossível determinar um prazo final para este procedimento.Ocorre que os requeridos não demonstraram, de forma substancial, que os ditos andamentos que delongaram o cumprimento da prestação tiveram relação a fatores externos a sua atuação, ou seja, não acostaram qualquer protocolo ou documento que comprovasse que a conclusão do objeto pactuado dependia do desempenho de terceiros.Ademais, restou constatado que
o
contrato foi livremente negociado e aceito entre o requerente e os requeridos, e que este faz lei entre as partes, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO CONTRATUAL DA AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. APLICAÇÃO. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
, conforme o artigo 700, I, do Código de Processo Civil. 2. O contrato, como acordo de vontades, é um negócio jurídico decorrente da consensualidade entre as partes, que, ao criar, modificar ou extinguir obrigações, produz efeitos jurídicos, caracterizando, assim, o princípio contratual da autonomia da vontade. 3. Decorrência imediata do princípio da autonomia da vontade é o princípio da pacta sunt servanda que constitui a força obrigatória dos contratos, por meio da vinculação das partes ao cumprimento do contrato. 4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como
a
interpretação das cláusulas contratuais, levando-se em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 07223465920198070003 DF 0722346-59.2019.8.07.0003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
18/03/2021. (grifei).Quanto ao pedido de indenização por dano material, em relação aos gastos que teve com serviços advocatícios para solucionar a presente demanda, este não merece prosperar, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimentoDesse modo, apesar de restar demonstrado o descumprimento do prazo por parte dos requeridos para a conclusão do objeto estipulado, qual seja: “prestação de serviços profissionais na área de regularização de imóveis, especificamente a registro/escrituração imobiliária de Usucapião”, pode-se constatar que estes realizaram algumas diligências para alcançar a conclusão do objeto contratual, conforme constatado em ID 148155439 ID 148157041 ID 148155434, ID 148157044.Assim, mostra-se cabível a rescisão do contrato, com a restituição parcial do valor pago a títulos de danos materiais, nos termos do art. 475 do Código Civil, visto que
o
serviço não fora concluído.Quanto ao pedido de indenização por danos morais, com fundamento no argumento de o Requerente ter sofrido agressão verbal pelo requerido, e ainda pelo constrangimento, humilhação e vexame suportados, não se constatou qualquer evidência nos autos.Ademais, o mero inadimplemento contratual não se presta
a
impor ao reclamado tal indenização.Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO C/C PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO COMPRADOR. RESCISÃO DO INSTRUMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL AO PROPRIETÁRIO. RESSARCIMENTO DO VALOR ATINENTE À DEPRECIAÇÃO DO BEM. PEDIDO FORMULADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Importa inovação recursal se o pleito trazido pela parte recorrente, concernente na compensação pelo valor correspondente à depreciação do veículo durante o período em que não esteve na sua posse, não foi ventilado anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. 2. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à compensação por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido, demonstração de que a situação vivenciada gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual. 3. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Grifei) Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
e, por corolário, determino que os requeridos procedam a devolução do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), de forma solidária, devidamente corrigido monetariamente desde a data do desembolso e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da prolação da sentença, à título de dano material, em favor do reclamante.Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá (MT), data registrada no Sistema
PJe
(assinado digitalmente)
Jeverson
Luiz
Quintieri
Juiz de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
natureza
do
serviço

contratado

impossibilita
a
garantia
de
prazo

determinado
; b) o
contrato

previu
prazo

negociável
de 120
dias
, que
estava

condicionado

ao

cumprimento
de
obrigações
,
também
, pela
parte

reclamante
; c) o
contrato

foi

celebrado

em
27/7/2023 e a planta e memorial
descritivo
do
imóvel

foram

protocolados
no
serviço
notarial
em
27/9/2023; d) no
dia
22/9/2023
foi

solicitado
histórico de
consumo

na

concessionária
de
energia

elétrica
; e) no
dia
1º/12/2023
foi

solicitada
a
alteração
dos dados do IPTU
na

Prefeitura
de Cuiabá - MT; f) no
mesmo

dia
1º/12/2023
foi

protocolado

requerimento
de
usucapião
no
serviço
notarial; g)
em
7/12/2023 a
parte

reclamante

solicitou
a
rescisão

contratual
,
mesmo

diante
de
todos

os

andamentos

já

realizados
para a
conclusão
do
processo
; h) jamais
deixou
de
cumprir
com
suas

obrigações
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 252046693/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025